Tribunal: TJMT
Processo: 0009121-45.2020.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009121-45.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COSME NEVES DUARTE - CPF: 066.929.861-17 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico privilegiado de drogas.
Preliminar de busca domiciliar. Absolvição com a invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela
prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)
definir se houve violação domiciliar apta a invalidar as provas obtidas no flagrante; (
ii
) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico privilegiado de drogas.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso policial no domicílio foi precedido de fundadas razões relacionadas à prática de crime permanente de tráfico de drogas, corroboradas por informações da inteligência policial e pela confissão espontânea do apelante, inexistindo nulidade das provas.

4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pela apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, caderno de anotações e dinheiro trocado, bem como pelos depoimentos consistentes dos policiais e usuários, confirmando a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em razões concretas que indiquem a ocorrência de crime permanente em flagrante. 2. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios e a apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico justificam a condenação pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, § 2o, 244, 157 e 564, IV; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Co
s
me Neves Duarte
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Com
arca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0009121-45.2025.8.11.0042, código 619355, condenando-o pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
ép
oca dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2
(duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

O apelante, com base nas razões recursais que se encontram no ID
270804390, postula
,

preliminarmente,
a nulidade absoluta das provas ilícitas pela violação de domicílio
. E, no mérito, a sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões vistas no ID 275623882
, o Ministério Público requereu o desprovimento
do vertente
recurso, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
284292382.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade absoluta das provas
ilícitas
em razão da violação domiciliar

Consoante relatado, Cosme suscitou a preliminar de nulidade d
as provas ilícitas d
o presente processo, com base na tese
de violação domiciliar.

Todavia, sua pretensão não merece prosperar.

Isso porque, consoante se infere das provas produzidas em juízo,
os policiais militares
André Luiz C
a
rreia Mendes, Calos Vinícius
Lorena de Souza
e Fabrício Marques

Dasani
relataram que a ação policial teve início a partir do monitoramento realizado por equipe de inteligência
em uma região conhecida como “
Sapolândia
”
, notoriamente marcada pela intensa atividade de tráfico de drogas.

Os agentes públicos narraram que durante a operação, dois indivíduos
f
oram abordados ao serem flagrados adquirindo
entorpecentes em uma residência previamente apontada como ponto de venda ilícita.
Em entrevista aos policiais, os abordados confirmaram a compra e indicaram Cosme como responsável pelo comércio.

A partir da apreensão da droga e
das informações
recebidas dos usuários detidos
, a guarnição
, então, deslocou-se até o imóvel indicado e localizou Cosme juntamente com outras pessoas. Em seguida, procedeu-se à busca minuciosa no local, ocasião em que foi encontrada, no quintal, uma planta de maconha
. Ademais, localizaram porções de drogas já fracionadas e prontas para a venda, acondicionadas em um pote de bala, bem como pedaços adicionais do entorpecente no interior da geladeira. Além disso, apree
nderam uma balança de precisão, um caderno com anotações da atividade ilícita e certa
quantia de dinheiro
trocado
.

Por fim, ao questionarem o apelante, Cosme assumiu expressamente a propriedade da droga, declarou ser o responsável pelo comércio ilícito na residência e afirmou q
ue colaboraria com a ação policial, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia Militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões para acreditar que na aludida residência se praticava condutas ilícitas, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca a agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa de Cosme sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios de que Cosme armazenava e distribuía drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade e consequente absolvição de Cosme.

N
o respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

A
ssim
, cumpre ressaltar, uma vez mais, que a abordagem e a busca pessoal dos envolvidos foram realizadas de forma legal, haja vista que a região era amplamente conhecida como ponto de tráfico de drogas, bem como os indivíduos abordados foram flagrados adquirindo entorpecentes no local. Além disso, o próprio Cosme assumiu espontaneamente a propriedade da droga e indicou o local onde mantinha outras porções destinadas à venda.

Diante desse contexto, não subsistem dúvidas de que a entrada da polícia na residência foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

Acerca do tema, veja-se o aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio de
Cosme
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte destes.

Diante disso, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID 260020153, p. 2-6, narra os fato da seguinte forma:

[...]
No dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 18h30min, na rua Leonel Hugueney, n° 10, no bairro Novo Terceiro, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
COSME NEVES DUARTE
foi preso em flagrante delito por vender, ter em depósito e guardar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que após policiais militares do Serviço de Inteligência do 10o BPM, durante o levantamento de possíveis pontos de venda de drogas no bairro Novo Terceiro, efetuarem a abordagem de dois indivíduos (Gabriel Matheus e Leandro Luiz) que foram vistos em frente de uma casa com muro azul, n.o 10, situada na rua Leonel Hugueney, do mencionado bairro, especificamente na região conhecida como “
Sapolândia
”, onde há várias ocorrências de tráfico de drogas, e com os quais foram apreendidas drogas adquiridas nesse imóvel, conforme B.O. 2020.31234 (fls. 04/05-IP), foi acionada a guarnição do grupo de apoio do 10° BPM e a VTR 4098 para se deslocarem no referido endereço e realizarem a abordagem, diante da constatação de que ali funciona uma boca de fumo.

Ao chegarem no local, os policiais militares realizaram o cerco na residência e avistaram várias pessoas no quintal que, ao perceberem a presença policial, demonstraram intenso nervosismo; imediatamente foi realizada a abordagem das pessoas ali presentes, sendo três homens, entre eles o denunciado Cosme, além de mulheres e seus filhos, mas nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal.

Em continuidade a busca de mais pessoas na casa, os agentes localizaram, no fundo do imóvel,
uma planta aparentando ser “
pé
de maconha”
, então, retornaram ao local em que se encontravam os três indivíduos e os questionaram quem estaria vendendo entorpecentes no local. Nesse momento, o denunciado admitiu para a equipe policial que estava comercializando drogas e que os demais não tinham participação na atividade ilícita.

Indagado ao denunciado onde estavam os demais entorpecentes, ele levou o oficial de área do 10° BPM até o fundo da residência e mostrou o “
pé
de maconha”, mas foi informado ao denunciado que já tinham achado esse “
pé
de maconha” e que sabiam que a droga não era vendida dessa forma. Logo em seguida, o denunciado Cosme levou o oficial de área para o interior de sua residência e disse que
havia drogas em cima da mesa da cozinha, dentro de potes e sacola, bem como dentro da geladeira, sendo todas apreendidas
. Além das drogas, também foi apreendido
um caderno com anotações (fotos de fls. 33/37-IP), uma balança de precisão, um rolo de papel filme, uma faca com cabo de cor vermelha e a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
, conforme o termo de apreensão de fl. 09-IP.

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.63650-01, acostado às fls. 11/12- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
71 (setenta e uma) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tablete
, pesando
206,11g
(duzentos e seis gramas e onze centigramas),
35 (trinta e cinco) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
41,92g
(quarenta e um gramas e noventa e dois centigramas),
02 (duas) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, pesando
23,81g
(vinte e três gramas e oitenta e um centigramas), e
01 (uma) porção de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por arbusto, caule, folhas, caulículos, inflorescência e raiz
, com massa líquida de
151,80g (cento e cinquenta e um grama e oitenta centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L.
(MACONHA)
, substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Já a
balança de precisão
apresentou
resquícios de maconha
.

O referido laudo ainda atestou que
02 (duas) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada
, na forma de pó, pesando
9,16g (nove gramas e dezesseis centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância
esta
relacionada na lista F1 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com o Anexo 1, atualizado, da Portaria no. 344/ANVISA/MS.

Ouvido pela autoridade policial à fl. 13-IP, o usuário Gabriel Matheus Carvalho
Brescovit
disse que “(...) Que, é amigo de Leandro e juntos vieram para Cuiabá a fim de comprar maconha, pois em Várzea Grande a droga está difícil de comprar; Que, vieram para o bairro Cidade Verde, uma casa de muro amarelo e portão branco, de grade, onde tem uma campainha no portão, tocaram a campainha e compraram cada um, um pedaço de maconha do indivíduo morador da casa de apelido "mosca"; Que, deram o dinheiro a ele e saíram ambos em uma única moto; Que, já havia comprado outras duas vezes naquela casa, porções de maconha, da mesma forma (...)”.

Por sua vez, o usuário Leandro Luiz Macedo afirmou à fl. 14-IP que “(...) em companhia de seu amigo Gabriel, resolveram vir até o bairro Cidade Verde, onde ambos compraram R$ 10,00 (dez reais) de maconha na casa de portão branco e muro amarelo, no bairro Cidade Verde; Que, a droga foi comprada pelo lado de fora, e que lhe vendeu foi um morador da casa cujo o apelido é "mosca"; Que, conheceu "mosca" a cerca de uma mês e compraram droga dele lá três vezes anteriormente em outras datas (...)”.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, o encontro de expressiva quantidade de drogas em porções individuais prontas para a comercialização ilícita, bem como da balança de precisão, da faca e do rolo de papel filme, sabidamente usados no preparo e embalo do entorpecente, e da quantia em dinheiro, certamente, o lucro da traficância, aliado as declarações dos usuários Leandro Luiz Macedo e Gabriel Matheus Carvalho
Brescovit
, os quais confirmaram perante a autoridade policial que compram corriqueiramente entorpecentes na residência do denunciado, conforme B.O 2020.31234 (fls. 04/05-IP), são fatores que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, na pessoa do denunciado, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico
privilegiado
de drogas
está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 260020152, p. 6); boletim de ocorrência (ID 260020152, p.
5-11); termo de exibição e apreensão (ID 260020152, p. 19);
Laudo Pericial
n. 3.14.2020.63650-01 (ID 260020152, p. 23-25); bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometi
mento do crime de tráfico privilegiado por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento
, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito, infere-se destes autos que o apelante, na fase administrativa (ID
260020152, p. 33-36) fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

E
m juízo,
Cosme
declarou que havia acabado de chegar ao local e que não possuía drogas consigo naquele momento, negando ter confessado aos policiais militares a prática do comércio malsão. Relatou que, durante a abordagem, os agentes públicos encontraram um pé de maconha e aproximadamente 30 (trinta) gramas da substância na geladeira, quantidade que afirmou ser de sua propriedade e destinada ao consumo pessoal. Contudo, admitiu que, apesar de inicialmente afirmar tratar-se apenas para uso, realizava vendas esporádicas de drogas com o objetivo de sustentar o próprio vício, embora não se recordasse de ter comercializado entorpecentes especificamente para Leandro ou outro indivíduo mencionado.

Por sua vez, a testemunha,
Leandro Luiz Macedo, perante a autoridade policial (ID 260020152, p. 29), afirmou ser usuário de maconha e, por não conseguir encontrar a droga em Várzea Grande/MT, foi com um amigo até o bairro Cidade Verde, onde compraram maconha em uma residência de portão branco e muro amarelo. Ademais, informou que a venda foi feita por um morado conhecido como “Mosca”, de quem já haviam adquirido drogas em outras ocasiões. Logo após a compra, foram abordados pela polícia, que encontrou as duas porções adquiridas.
Em juízo, embora tenha modificado a narrativa dos fatos, manteve a afirmação de que havia adquirido entorpecentes com o indivíduo conhecido como “Mosca”.

Em juízo, o policial militar
André Luiz Carreia Mendes
declarou que, após a abordagem de dois indivíduos que confirmaram a compra de drogas, a equipe se deslocou até a residência indicada, onde Cosme assumiu a propriedade dos entorpecentes, indicou o local onde estavam guardados e admiti
u ser responsável pelo comércio ilícito.
Veja-se deste trecho extraído da sentença condenatória, constante no ID 260020226:

[...]
Que a situação foi
iniciada pelo acionamento da guarnição da inteligência que culminou na abordagem de dois indivíduos
na região do grande terceiros que haviam sido
flagrados fazendo a compra de entorpecentes em uma determinada residência
, na região conhecida como ‘
Sapolância
’; Que após a abordagem e entrevista com os dois abordados e mais informações que a equipe de inteligência nos passou tivemos convicção que estávamos diante de um flagrante de comércio de entorpecentes;
Que fomos até a residência indicada, onde aconteceu a situação e realizamos a abordagem de todos os que estavam presentes, vindo a localizar o Cosme, indicado como responsável pelo tráfico no local
; Que fizemos a varredura inicial na residência no quintal da residência e nos
deparamos com uma planta de maconha
; Que o Cosme se apresentou com responsável, falou que era dele (...); Que e
le mesmo falou que era dele, que tinha aquela planta
; Que a gente falou que sabia que não era aquilo que ele tinha de errado, que sabíamos que ele estava comercializando, que havia sido comercializado; Que
ele falou que tinha mesmo, estava numa bancada na cozinha, que tinha um pote de bala com várias porções de entorpecentes pronto para venda; Que ele mesmo apresentou o local que estava e o dinheiro; Que dentro da geladeira tinham outros pedaço
s
; Que a inteligência da minha guarnição que realizou as abordagens (...);
Que os suspeitos informaram que haviam comprado lá
(...);
Que me lembro de maconha; Que eram várias porções; Que era bastante
(...); Que foram
encontrados petrechos no local
e vinculados no boletim de ocorrências; Que foi
encontrado caderno com anotações
; Que desde o início ele falou que era dele, que ele que era responsável pelo comércio ali (...);
Que ele assumiu que a droga era dele e que ele traficava
[...]

Destacamos

O policial militar
Fabrício Marques
Dasani
relatou a autoridade judiciária que a região conhecida como “
Sapolândia
” é de d
ifícil
atuação policial, por ser dominada por facções criminosas e alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas. Afirmou que, após fundada suspeita, solicitou apoio para abordagem, ocasião em que foi encontrada grande quantidade de entorpecentes na residência, incluindo um pé
de maconha e anotações do tráfico, conforme consta n
a sentença condenatória, constante no ID 260020226:

[...]
Que aquele local é conhecido como
Sapolândia
, área de difícil atuação da segurança pública devido ao domínio de facções criminosas;
Que a equipe de inteligência recebia muitas denúncias anônimas (...); Que percebemos uma atividade em fundada suspeita e foi solicitado apoio da guarnição
(...); Que solicitamos ao mesmo para realizar a abordagem e ele deu continuidade (...); Que fiquei mais reservado;
Que me recordo de ter encontrada grande quantidade de drogas nessa residência, que acredito que tenha sido encontrado
pé
de maconha lá e até algumas anotações
(...); Que acredito que era análogo à maconha; Que ele foi conduzido preso; Que não recordo da entrevista feita com ele (...); Que o local era apontado por diversidade pessoas até da própria comunidade de ser tráfico de drogas [...]

Destacamos

O policial militar Carlos Vinícius Lorena de Souza, perante o juízo de primeiro grau, afirmou que
dois indivíduos foram abordados ao saírem da residência e confirmaram ter comprado drogas com Cosme, o qual admitiu a propriedade dos entorpecentes e a prática do tráfico, sendo apreendidos dinheiro, balança de precisão, caderno de anotações e um
pé de maconha,
conforme consta na sentença condenatória encontradiça no ID 260020226:

[...]
Que nesse dia eu estava na residência; Que houve a situação de fundada suspeita e foi chamada a equipe de apoio que realizou a abordagem tanto as duas pessoas que geraram a suspeita na residência de ser um ponto de venda de drogas, foi localizado entorpecente (...); Que em flagrante eles mesmo falaram de quem tinham comprado entorpecentes, confirmaram o local que foi visualizado pela gente; Que em continuidade a abordagem continuou a ocorrência (...); Que parece que o entorpecente estava no capacete de um deles e eles confirmara que compraram lá e que o morador seria o Cosme; Que ele confirmaram que teriam comprado lá; Que no momento da revista a guarnição localizou o entorpecente; Que as informações indicavam que a casa do Cosme era boca de fumo (...); Que aquela região é bem na baixada, ali o tráfico de drogas é grandes por fato de estar perto do rio e ter ambiente para esconder entorpecentes (...); Que tinham mais pessoas com ele (acusado), não sei se foi para resguardar as pessoas ele falou do pé de maconha, falou que a casa era dele e que ele era o dono; Que quando falamos que o
pé
de maconha já tinha sido localizado e o que mais teria (...); Que se não me engano em entrevista feita, ele falou que havia perdido, que a droga que tinha era aquela lá e que ele iria colaborar; Que era quantidade boa, tinha dinheiro trocado, caderno com anotações, balança de precisão (...); Que ele admitiu o tráfico (...); Que passei para guarnição o local do fato e quanto estávamos no visual passei as características do local (...); Que eu não abordei, eu passei os dados para guarnição abordar; Que a fundada suspeita seria o local onde foram vistas as pessoas na motocicleta, a forma que elas estavam, as denúncias que vinham ocorrendo e a grande quantidade de boca de fumo (...); Que fazendo monitoramento a gente visualizou essa movimentação atípica, o jeito que essas pessoas chegaram na residência, o jeito que eles fizeram contato

[...]

Destacamos

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.

(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Cumpre mencionar que Cosme, embora tenha permanecido em silêncio na fase administrativa, confessou em juízo a prática delitiva, reconhecendo sua participação no comércio ilícito de entorpecentes, assim demonstra que as declarações prestadas pelos agentes públicos estão em harmonia com os demais elementos constantes nos autos.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais de Cosme para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido por Cosme.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico privilegiado de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Cosme Neves Duarte
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025